Tribunal: TJDFT
Processo: 0749588-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. REAPRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO NOVO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente alega que não ocorreu a coisa julgada e que, nos termos do art. 505, I, do CPC, o juiz decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma lide quando se tratar de relação jurídica de trato continuado em que sobreveio modificação no estado de fato ou de direito.
IV. Na ação original de n. 0732603-70.2020.8.07.0016 a recorrente requereu declaração do direito à GAB e o pagamento das verbas vencidas desde janeiro de 2020, tendo sido o requerimento negado sob o fundamento de que autora, [...] se encontra lotada em unidade de saúde vinculada ao NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR do Núcleo Bandeirante (DF). A lotação em destaque não satisfaz a quaisquer das hipóteses legais para o benefício vindicado.” Na presente ação, a recorrente requer a declaração de direito à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e a condenação do recorrido ao pagamento de todas as verbas vencidas desde julho de 2021. Alega que na presente ação requer direito novo, pois fundamenta seu pedido na Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, publicada em 23 de junho de 2021, após a prolação da sentença na ação original e antes do trânsito em julgado (15 de setembro de 2021).
V. Nos termos do art. 337, § 1o, 2o e 4o, do CPC, há o reconhecimento da coisa julgada quando houve identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre uma demanda e outra anteriormente ajuizada e já transitada em julgado. A coisa julgada afere à sentença a qualidade de imutabilidade e veda às partes renovar litígio cujo mérito já foi apreciado pelo Poder Judiciário.
VI. No caso, a alegação da recorrente de que a causa de pedir das ações são diversas, uma vez que com a edição da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência surgiu para si direito novo, não deve prosperar. Isso porque à luz da referida Súmula para que a gratificação seja devida ao servidor deve restar comprovado o exercício e atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde e, no caso, a autora continua lotada em unidade de saúde vinculada ao NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR do Núcleo Bandeirante (DF). A sentença proferida na ação originária fundamentou a improcedência da demanda, entre outros, no entendimento de que “A lotação em destaque não satisfaz a quaisquer das hipóteses legais para o benefício vindicado. (...) Do acervo probatório coligido, portanto, é insuperável o fato do requerente atuar em atenção complementar e hospitalar, que é distinta da atenção básica a que alude a gratificação perquirida”.
VII. Desse modo, como bem assentado na sentença recorrida, verifica-se que a presente ação reitera o quanto já deduzido nos autos de n. 0732603-70.2020.8.07.0016, considerando-se a identidade de partes, pedidos e causa de pedir, o que enseja a extinção, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.